Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-19.2023.8.11.0018
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001864-19.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS CEZAR DIAS - CPF: 916.710.351-00 (APELANTE), JHONI DALPASQUALE - CPF: 034.892.839-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VENDA DE AUTOMÓVEL SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALIENAÇÃO. INÉRCIA NA COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de negativa de propriedade de veículo, inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais e materiais, por ausência de prova suficiente da venda do automóvel e descumprimento do dever legal de comunicação da transferência ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) verificar se restou comprovada a alienação do veículo e, consequentemente, afastada a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos e penalidades posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte, no momento oportuno, deixa de especificar as provas que pretende produzir, limitando-se a requerimento genérico de produção de “todas as provas em direito admitidas”. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). O simples reconhecimento de firmas em cartório, ainda que na mesma data, não comprova a existência de contrato de compra e venda de veículo automotor. A ausência do Certificado de Registro do Veículo (CRV) preenchido ou de documento equivalente inviabiliza o reconhecimento judicial da alienação.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo no prazo de 60 dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades e débitos até a data da comunicação.

Não tendo o recorrente comprovado a venda nem demonstrado ter efetuado a comunicação ao DETRAN/MT, mantêm-se hígidos os registros de propriedade e os débitos tributários e administrativos em seu nome, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A omissão do antigo proprietário quanto à formalização e comunicação da venda impede a aplicação da jurisprudência que mitiga sua responsabilidade, uma vez ausente prova inequívoca da alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de indicar, oportunamente, as provas que pretende produzir.
2.
A mera coincidência de reconhecimento de firmas em cartório não constitui prova suficiente de compra e venda de veículo automotor.
3.
A responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos e penalidades de trânsito subsiste enquanto não houver comunicação formal da transferência ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 1.267; CTB, art. 134; CPC,
arts
. 370, 371 e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCOS CEZAR DIAS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara (ID 298672358), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL) C/C DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE SEJA PELA TRADIÇÃO OU PELA RENÚNCIA C/C INEXIGÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em desfavor de JHONI DALPASQUALE, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) e ESTADO DE MATO GROSSO.

A lide originária, conforme se extrai da petição inicial (ID 298671867), foi instaurada com o objetivo de obter provimento jurisdicional que compelisse o primeiro requerido a efetuar a transferência de titularidade do veículo VW/Gol 1.0, placa DLC 3384, ano 2003/2003, que alega ter-lhe vendido em 04 de junho de 2014. Cumulativamente, pleiteou a declaração de negativa de sua propriedade sobre o bem desde a referida data, a consequente inexigibilidade de todos os débitos tributários e administrativos a ele vinculados, além da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença de mérito (ID 298672358), na qual o douto magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos autorais. O fundamento central d
a sentença
foi a carência de provas robustas acerca da efetiva celebração do negócio jurídico de compra e venda. Ressaltou o juízo sentenciante que, embora os ofícios cartorários indicassem o reconhecimento de firmas do autor e do suposto adquirente na mesma data, tais documentos não especificavam a que negócio se referiam, sendo, portanto, insuficientes para formar um convencimento seguro sobre a alienação do veículo em questão, mormente pela ausência do Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou de um contrato formal.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 298672359), pugnando pela reforma integral do julgado. Em suas razões, suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir provas essenciais ao deslinde da controvérsia. No mérito, reitera a tese de que o acervo documental, notadamente as informações prestadas pelo serviço notarial, é suficiente para demonstrar a tradição do bem e, por conseguinte, a transferência de propriedade, devendo ser afastada a sua responsabilidade pelos encargos posteriores.

Os Recorridos, Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT, apresentaram contrarrazões (ID 298672364), rebatendo as teses recursais e pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando a inobservância do disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a manifesta fragilidade do conjunto probatório.

É o
relatório, passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, razão pela qual dele conheço. A análise do apelo será cindida em dois momentos distintos: principiarei pelo exame da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa e, uma vez superada, adentrarei a análise do mérito da causa.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente erige, como viga mestra de sua pretensão anulatória, a tese de que o julgamento antecipado da lide teria violado as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagradas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República. Sustenta que o juízo singular, ao sentenciar o feito sem permitir a dilação probatória, obstou-lhe a oportunidade de comprovar cabalmente os fatos constitutivos de seu direito.

Contudo, com o devido respeito aos argumentos expendidos, entendo que a prefacial não merece prosperar.

É cediço que o ordenamento jurídico processual pátrio confere ao magistrado a direção formal e material do processo, outorgando-lhe o poder-dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir as diligências que se afigurem inúteis ou meramente protelatórias. O juiz, na condição de destinatário final da prova, não é um mero espectador da atividade probatória das partes, mas seu principal gestor, cabendo-lhe aquilatar a necessidade e a pertinência de cada meio de prova requerido, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, como se depreende da leitura dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a controvérsia central instalada desde a apresentação da contestação pelos entes públicos (ID 298671885) girava em torno da insuficiência de provas da alegada alienação do veículo. Naquele momento, incumbia
ao autor
não apenas refutar os argumentos de mérito da defesa, mas, sobretudo, delinear com precisão as provas que pretendia produzir para suprir a lacuna probatória apontada. O momento processual por excelência para tal desiderato era a apresentação da impugnação à contestação.

No entanto, ao invés de especificar, de forma clara e objetiva, a necessidade de produção de prova testemunhal — quiçá da própria escrevente do cartório mencionada na exordial —, ou de requerer a expedição de novos ofícios com quesitos específicos, o Recorrente quedou-se inerte quanto à especificação probatória. A mera menção genérica na petição inicial de que "protesta pela produção de todas as provas admitidas em Direito" não constitui um salvo-conduto para a reabertura de fases processuais já preclusas. A dinâmica processual é regida pelo princípio do impulso e pelo sistema de preclusões, que visam a garantir a marcha progressiva do feito, impedindo o retrocesso a etapas já superadas.

A inércia da parte em indicar, no momento oportuno, as provas que reputava necessárias à demonstração de seu direito, traduz-se em aceitação tácita quanto à suficiência do conjunto probatório já amealhado aos autos, autorizando, por conseguinte, o julgamento da lide no estado em que se encontrava. Alegar, somente em sede recursal, a nulidade por cerceamento de defesa, constitui comportamento processual contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), que não encontra guarida em nosso sistema jurídico. A parte não pode se beneficiar de sua própria omissão. A oportunidade para a produção de provas foi-lhe concedida, mas não foi exercida a contento.

Destarte, não vislumbro qualquer vício a macular a sentença. O julgamento antecipado, no contexto apresentado, não configurou um ato de arbítrio judicial, mas uma consequência lógica da conduta processual do próprio Recorrente e da suficiência dos elementos documentais para a formação do convencimento do julgador, ainda que em seu desfavor.

Por essas razões, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II - DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão prefacial, adentro o exame do mérito, no qual a irresignação do Recorrente também não encontra respaldo para ser acolhida. A sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem revela-se, a meu ver, tecnicamente irretocável, tendo aplicado de maneira precisa o direito aos fatos e distribuído adequadamente o ônus probatório.

II.1 - Da Insuficiência do Acervo Probatório para a Comprovação da Alienação do Veículo

O cerne da questão meritória reside em definir se os documentos juntados pelo Recorrente são capazes de comprovar, de forma segura e estreme de dúvidas, a ocorrência da venda do veículo VW/Gol ao Recorrido
Jhoni

Dalpasquale
.

O direito civil pátrio estabelece, em seu artigo 1.267, que a propriedade das coisas móveis se transfere com a tradição. Tal regra, contudo, deve ser interpretada em harmonia com as especificidades que cercam a titularidade de veículos automotores. A existência de um sistema de registro administrativo junto ao DETRAN, com finalidades fiscais, de polícia e de responsabilidade civil, impõe um ônus probatório qualificado àquele que alega a alienação fática do bem sem a correspondente alteração formal.

O Recorrente aposta todas as suas fichas na informação prestada pelo 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT, a qual atesta que, na data de 04 de junho de 2014, tanto ele quanto o suposto comprador tiveram suas firmas reconhecidas por autenticidade perante a mesma escrevente. Tal fato, embora sugestivo, é por si só absolutamente insuficiente para provar a alienação. A coincidência de datas e local pode ser fruto de mero acaso ou de qualquer outro negócio jurídico que não a compra e venda do veículo em tela. O documento não estabelece um nexo causal entre o ato de reconhecimento de firma e o Certificado de Registro do Veículo (CRV) em disputa. Não se pode, no âmbito de uma decisão judicial, operar com presunções tão amplas e desprovidas de suporte documental concreto.

Cabia ao Recorrente, como ônus processual inderrogável, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, apresentar prova mínima da alienação. O documento por excelência para tal fim seria o próprio CRV, devidamente preenchido e com as firmas reconhecidas, ou, na sua ausência, um contrato de compra e venda, recibos de pagamento ou qualquer outro instrumento que vinculasse inequivocamente as partes ao objeto da transação. Sem tais elementos, a narrativa autoral padece de verossimilhança, tornando-se uma mera alegação desprovida de lastro probatório idôneo.

II.2 - Da Responsabilidade do Antigo Proprietário e a Inobservância do Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro

Para além da fragilidade probatória quanto à venda, a posição jurídica do Recorrente é agravada por sua manifesta negligência em cumprir a determinação legal contida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. O referido dispositivo legal impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência de propriedade do veículo, no prazo de sessenta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A
r
atio
legis
de tal norma é dúplice: de um lado, proteger o próprio alienante, fornecendo-lhe um mecanismo simples e eficaz para se desvincular das futuras obrigações atreladas ao bem; de outro, garantir a fidedignidade dos registros públicos, o que é essencial para a eficácia da fiscalização de trânsito e da arrecadação tributária.

O Recorrente não apenas deixou de provar a venda, como também não apresentou qualquer indício de que tenha tentado, em algum momento nos últimos anos, comunicar a suposta transação ao DETRAN/MT. Sua inércia prolongada o manteve, para todos os efeitos legais e administrativos, como o proprietário e responsável pelo veículo. Consequentemente, a imputação de débitos de IPVA pelo Estado de Mato Grosso e de multas de trânsito pelo DETRAN/MT em seu nome são atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi ilidida pela frágil prova produzida.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de mitigar a responsabilidade do antigo proprietário quando a venda é inequivocamente comprovada, a premissa fundamental para a aplicação de tal mitigação é, justamente, a prova robusta da alienação, o que, como exaustivamente demonstrado, não ocorre no presente caso.

Em suma, o que se observa é uma tentativa do Recorrente de transferir ao Judiciário e aos entes públicos as consequências de sua própria desídia, tanto na formalização do suposto negócio quanto no cumprimento de seus deveres legais.

Diante de todo o exposto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, por absoluta falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a respeitável sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, por força da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi deferido.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025